Tribunal: STF
Processo: RE 301343
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
            - Inexistência de erro material ou formal para justificar

o acolhimento destes embargos de declaração que visam a obter a
declaração de nulidade do julgamento do recurso extraordinário por
falta de intimação do advogado do embargante.
            Embargos declaratórios rejeitados.